Tribunal: TJBA
Processo: 8064709-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064709-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

AGRAVADO: HELIO DOS SANTOS SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A redação do art. 203, § 1º do CPC é clara no sentido de que sentença é o pronunciamento judicial por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, põe termo à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, extinguindo a execução, é o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8064709-87.2023.8.05.0000, em que é Apelante Município de Iaçu e Apelados Hélio dos Santos Santana e outros (4).

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NÃO CONHECER DO APELO, pelas razões adiante expostas.